Tribunal: TJDFT
Processo: 0751835-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751835-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO AGRAVADO: DA FAZENDA-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES DESPACHO JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO e MARIA MARQUES COSTA LEÃO interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 77282017, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (indenização por perdas e danos) que lhes movem AGROPECUÁRIA CHICO RIOS DO URUÇUI LTDA., JOSÉ JOVINO BORGES e DIVA FRANCA BORGES, que não conheceu da sua exceção de pré-executividade e aplicou multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça Os agravados-exequentes apresentaram resposta ao recurso (id. 22948808), na qual suscitaram preliminar de não conhecimento, por não haverem os agravantes-executados efetuado o pagamento da multa fixada pelo e. STJ no julgamento dos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial no 734.534-DF (id. 26345808, págs. 4/9, autos originários), nos termos do voto condutor do julgado, in verbis: “[...] Diante do nítido propósito de rediscutir a decisão que, para tanto, não se presta a via eleita, evidencia-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o que enseja a aplicação da multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor atualizado da causa. 5. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 538, parágrafo único, do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao recolhimento desse valor.” Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes-executados para manifestarem-se, em cinco dias, sobre a questão preliminar. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora